Tribunal: TJDFT
Processo: 0719262-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE TELEFONIA MÓVEL. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO POR 12 MESES. CANCELAMENTO ANTES DO TERMO FINAL. RESOLUÇÃO 632/2014 DA ANATEL. MULTA DEVIDA. PRECEDENTES STJ. SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.
2. A cláusula de fidelização busca garantir a manutenção do vínculo contratual durante período pré-determinado em troca de vantagens aos clientes como por exemplo a concessão de desconto nas mensalidades. No tocante aos contratos de telefonia, a prática está regulamentada pelos artigos 57 e 58 da Resolução n. 632/2014 da Anatel, que facultam às empresas a concessão de benefícios aos consumidores pela manutenção do contrato por 12 meses, sob pena de multa pela rescisão antes do fim do prazo.
3. É lícita a cláusula de fidelização em contrato de prestação de serviços telefônicos para prefixação de perdas e danos a quem não deu causa à rescisão, haja vista os benefícios concedidos pelas operadoras de telefonia aos assinantes que optam pelo pacto de fidelidade e a necessária estipulação de prazo mínimo para a recuperação do investimento realizado. Precedentes do STJ: REsp n. 1.362.084/RJ, Re. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 1/8/2017.) AgRg no AREsp 253.609/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL, DJe 05.02.2013; REsp. 1.907.582/MS, Rel. Min. MARCO BUZZI, DJe 08.04.2013; AREsp 248.857/RS, Rel. Min BENEDITO GONÇALVES, DJe 20.03.2014; REsp. 1.236.982/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 08/05/2013 e REsp. 1.337.924/DF, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 30/10.2012.
4. Na hipótese, o contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes contém cláusulas claras e realça a possibilidade de pagamento da multa pela quebra de fidelização e inclusive aponta o valor devido pela multa. (ID 53685430, pág. 2). A alegação do autor de que pediu o cancelamento do contrato no ato da celebração (12 de julho) não foi corroborada pelas provas dos autos. A fatura de agosto, apresentada pelo próprio autor, contempla o uso dos serviços contratados.
5. Se os elementos dos autos demonstram que o autor foi adequadamente informado sobre a multa pela quebra de fidelidade e, a despeito disso, optou por cancelar o serviço, de 12 meses, é devida a multa contratualmente prevista pela quebra da fidelização.
6. A inexistência de conduta ilícita da empresa per se é suficiente para afastar a pretensão de reparação pelos danos morais. Soma-se a isso o fato de que a presença do nome na plataforma Serasa limpa nome não autoriza a compensação a título de dano moral por ser disponível somente aos interessados na renegociação da dívida (credor e devedor), inexistindo publicidade ou restrição de crédito, eixo que fundamenta a reparação nesse sentido.
7. Recurso conhecido e provido. Relatório em separado.
8. Sem custas processuais e honorários advocatícios.